Tribunal: TJDFT
Processo: 0760902-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. AÇÃO ANTERIOR. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E PARTES. LITISPENDÊNCIA.
1. De acordo com os parágrafos 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, e “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
2. Hipótese em que as ações (0760902-86.2022.8.07.0016 e 0751324-02.2022.8.07.0016) trazem pedido relativo à guarda dos filhos menores G. e J., as partes são as mesmas, idêntica a causa de pedir (poder familiar previsto no art. 1.634 do Código Civil), razão por que escorreita a definição de litispendência e a consequente extinção do feito sem exame do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.